Tribunal: STF
Processo: ARE 1465025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O SALÁRIO CONTRATADO E O PISO SALARIAL DA CATEGORIA À ÉPOCA, EM VALOR PROPORCIONAL À JORNADA TRABALHADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. NÃO VIOLADA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DIREITOS SOCIAIS DE ACORDO COM O TEMA 551/STF. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.



    1. Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer em que o autor, na qualidade de professora contratada temporariamente pelo Estado de Pernambuco, requereu a condenação deste ao pagamento das diferenças entre o valor contratual pago e o Piso Nacional Salarial do Magistério Público da Educação Básica em valor proporcional à jornada de trabalho, com os devidos reflexos sobre férias, terço de férias e décimo terceiro salário, considerando os serviços prestados nos anos de 2017 a 2021.



    2. Analisando-se as provas carreadas aos autos é possível constatar que o autor foi efetivamente contratado pelo Estado de Pernambuco para, desde 02/05/2017, exercer a função de Professor “CTD”, desenvolvendo atividades sob circunscrição da GRE 15 - Sertão Médio São Francisco, cuja vigência perdurou de 02/05/2017 a 04/03/2021, com a especificação de carga horária de 200h/a mensais.



    3. Dúvidas não há, portanto, quanto à relação contratual existente entre o Autor e o Estado de Pernambuco.



    4. A controvérsia cinge-se à aplicação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica à relação contratual em comento.



    5. Com efeito, ao tratar do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 200 horas aula mensais, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2009, determinando ainda que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho fossem, no mínimo, proporcionais ao predito valor.



    6. In casu, é fato incontroverso que o Estado de Pernambuco no período reclamado realmente não efetuou o pagamento do salário do autor com a devida observância do piso salarial nacional, inclusive, porque nesta instância defende que aquele por ter sido contratado temporariamente não faz jus ao pretendido direito.



    7. Por sua vez, em relação ao recebimento do piso salarial nacional, observa-se que a legislação pertinente não faz qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário. Assim, considerando que a função do autor era de professor e que o piso salarial profissional do magistério público, fixado na Lei Federal nº 11.738/2008, é de observância obrigatória aos Estados e Municípios desde de 11 de abril de 2011 (ADI 4.167), o pagamento das diferenças do saldo de salários deve ter como parâmetro o valor do piso de magistério para jornada efetivamente contratada, fixados à época.



    8. Dessa forma, não há que se falar em ausência de direito do demandante, professor contratado temporariamente pela edilidade, ao recebimento do piso salarial nacional, de acordo com a lei 11.738/08.



    9. Ressalte-se que no caso concreto não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF, visto que a decisão não aumentou vencimentos com fundamento em isonomia, mas sim determinou que o Estado de Pernambuco promovesse o pagamento das diferenças salariais para o autor, que, por sua vez, durante o período de vigência do contrato vinha recebendo seu salário sem a devida observância da Lei nº 11.738/2008.



    10. Por fim, no que diz respeito à inaplicabilidade do § 3º do art. 39, da Constituição Federal, em face do julgamento do Tema 551 pelo Supremo Tribunal Federal, não assiste qualquer razão ao recorrente.



    11. É certo que a referida tese restou assim editada “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    12. Ora, no âmbito estadual há expressa previsão legal estendendo aos servidores contratados temporariamente os direitos sociais reconhecidos na sentença reexaminada. A Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Estadual nº 14.885, de 14 de dezembro de 2012, é clara ao assegurar àqueles, entre outros direitos, férias, seu adicional e décimo terceiro salário.



    13. Dessa forma, e em conformidade com a tese estabelecida no julgamento do Tema 551 perante o STF, faz jus a autora aos décimos terceiros salários e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional advindos da aplicação do piso salarial nacional à sua remuneração.



    14. Os consectários da condenação aplicados ao caso devem observar os Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE, consoante publicação ocorrida em 05/10/2020.



    15. Os honorários de sucumbência devem ser mantidos nos termos estabelecidos na decisão hostilizada, porquanto serão fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III do CPC.



    16. Custas processuais também repartidas entre as partes, com as ressalvas de que há confusão entre credor e devedor no caso do Estado de Pernambuco e suspensão de exigibilidade quanto à autora, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC



    17. Reexame necessário não provido. Apelo Prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente